Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744951-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco Sistema S/A Agravado: Gerardo Hamilton Santos Pereira D e s p a c h o Manifeste-se a agravante, sociedade anônima Banco Sistema S/A, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões pelo agravado (Id. 22099661), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 2 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator